Tribunal: STF
Processo: HC 113531
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de concussão. Artigo 316, caput, do Código Penal. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Consumação. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Artigo 109, parágrafo único, do Código Penal. Reprimenda corporal fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direito. Decurso de lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre o último marco interruptivo e a presente data. Writ não conhecido; porém, concedido de ofício.



    1. Inicialmente é de se ressaltar que o tema tratado nesta impetração não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Considerando, porém, tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, o pleito deve ser analisado com base nessa arguição.



    2. Por infração ao art. 316, caput, do Código Penal (concussão), os pacientes restaram condenados à reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão mais multa, substituída por duas penas restritivas de direito. Essa decisão transitou em julgado para o Parquet estadual em 5/4/04.



    3. Considerando as penas restritivas de direitos aplicadas em caráter substitutivo pelo juízo de piso, a prescrição deve regular-se pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade ora substituída (art. 109, parágrafo único, do Código Penal), ou seja, no caso, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cujo lapso prescricional é de 8 (oito) anos, com esteio no art. 109, inciso IV, do Código Penal, contando-se a partir da sentença condenatória.



    4. Segundo os documentos que instruem a impetração, o fato delituoso deu-se em 27/12/2000 (fl. 3 do anexo 10); a denúncia foi recebida em 5/4/01 (fl. 9 do anexo 10); e a sentença condenatória publicada em cartório aos 30/3/04 (fl. 75 do anexo 10). 



    5. Em razão desses elementos e considerando a inexistência de trânsito em julgado da condenação para a defesa dos pacientes, forçoso concluir que o decurso do lapso temporal de 8 (oito) anos foi alcançado em 29/3/12, levando-se em conta o último marco interruptivo, qual seja, a sentença condenatória recorrível (CP, art. 117, inciso IV).



    6. Habeas corpus não conhecido; porém, concedido de ofício, julgando-se, desse modo, extinta a punibilidade dos pacientes nos autos do Processo-crime nº 2010.906-8 (antigo 04/01), em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do Código Penal).